Tribunal: TJSP
Processo: 1013771-16.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Embargos de Terceiro ajuizado em face de adquirente de imóvel em leilão extrajudicial. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Descabimento. Imóvel adquirido durante união estável pelo companheiro da embargante, que não figurou no contrato. Companheiro/devedor fiduciário que se declarou solteiro quando da contratação. Convivência que não se tornou pública ao banco, de

Ementa:
Apelação. Embargos de Terceiro ajuizado em face de adquirente de imóvel em leilão extrajudicial. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Descabimento. Imóvel adquirido durante união estável pelo companheiro da embargante, que não figurou no contrato. Companheiro/devedor fiduciário que se declarou solteiro quando da contratação. Convivência que não se tornou pública ao banco, de modo que não estava obrigado a intimar a embargante dos atos expropriatórios. Regularidade dos leilões já reconhecida judicialmente. Inexistência de irregularidade na arrematação. Aquisição legítima do imóvel pelo embargado. Ação de imissão na posse ajuizada pelo embargado em face do ex-companheiro da embargante já transitada em julgado. Embargado já imitido na posse do imóvel, em cumprimento de mandado expedido. Taxa de ocupação do imóvelo devida. Recurso desprovido.